Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-92.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C./C. ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a ré a restituição simples dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C./C. ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a ré a restituição simples dos valores.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a devolução em dobro e a indenização por danos morais e seu valor, bem como se a base de cálculos dos honorários advocatícios deve ser alterada para o valor da causa.
III. Razões de Decidir: Relação de consumo. Descontos mensal de seguro não contratado em conta corrente da autora, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autora que não reconheceu a assinatura na proposta e autorização de débito apresentadas pela ré, que não recolheu os honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica, não restando comprovada a autenticidade dos documentos produzidos pela ré (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). Não comprovada a contratação. Descontos indevidos. Ré que não se insurge contra a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores descontados. Responsabilidade extracontratual decorrente de falha na prestação de serviços pelo desconto de seguro não contratado. Ausência de cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta corrente que não configura erro justificável. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Configurada má-fé. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum fixado em R$ 10.000,000, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Observada em sentença a aplicação da Lei 14.905/2024. Aumento do valor da condenação, que não é irrisória e não justifica a troca de base de cálculo, sendo suficiente para o caso. Sentença parcialmente reformada para: determinar a devolução em dobro, aplicação da Súmula 54 do STJ e fixação de indenização moral. Sucumbência mantida.
IV. Tese de julgamento: 1. Má-fé na cobrança sem lastro contratual válido que enseja devolução em dobro dos valores descontados 2. A indenização por danos morais é cabível em casos de desrespeito ao consumidor pela prática abusiva de descontos sem lastro contratual em quantum suficiente para compensação do lesado, punição do infrator, evitando a repetição do ilícito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.